Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-87.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Arrematação da parte ideal de 5% do domínio útil do imóvel – Legitimidade passiva unicamente do condômino que utiliza com exclusividade o bem ou o explora comercialmente – Destinando-se à locação, o repasse incide sobre os locativos, não comportando a "avaliação da nua-propriedade", porque resultaria em enriquecimento indevido pelo requerente, que deve suportar os

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Arrematação da parte ideal de 5% do domínio útil do imóvel – Legitimidade passiva unicamente do condômino que utiliza com exclusividade o bem ou o explora comercialmente – Destinando-se à locação, o repasse incide sobre os locativos, não comportando a "avaliação da nua-propriedade", porque resultaria em enriquecimento indevido pelo requerente, que deve suportar os ônus da co-propriedade, quando não estiver produzindo frutos, a não ser que a requerida utilize ela própria o imóvel ou parte dele - Sentença mantida – Recursos desprovidos.